Tribunal: TJDFT
Processo: 0714701-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714701-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CARLOS EDUARDO LUSTOSA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF em face da r. decisão (ID 191019237, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Carlos Eduardo Lustosa Santos, indeferiu o pedido de consulta via SNIPER. Nas razões recursais (ID 57861934), expõe que foram empreendidas diversas diligências para localizar bens passíveis de penhora, sem êxito, de forma que a pesquisa pela ferramenta SNIPER atende aos princípios da cooperação e efetividade da execução, mormente se considerado que a base de dados utilizado por tal sistema não é a mesma dos demais. Defende que a ausência da diligência ocasionará injusta e indevida suspensão prematura do feito, o que não se mostra razoável, além de incorrer em negativa de prestação jurisdicional. Pondera que houve a suspensão prematura da execução, nos termos do art. 923 do CPC/15, uma vez que não se manteve inerte. Alega, em síntese, que o periculum in mora está comprovado, pois estaria ameaçado de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil da demanda com a suspensão da execução de maneira prematura. Também afirma que a ausência de pagamentos dos contratos de mútuo que se executa causará prejuízo a todos os participantes. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização de pesquisa de bens via sistema SNIPER. Juntados o preparo e o comprovante de pagamento aos IDs 57861937 e 57861938. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a parte Agravante pauta a alegação de periculum in mora em argumentos genéricos, incapazes de demonstrar o risco de perecimento do direito alegado antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Acrescente-se que, em consulta aos autos de origem, observa-se que o processo e o prazo prescricional foram suspensos em decisão proferida em 22/2/2019, com base no art. 921, § 2°, do CPC/15 (ID 29362790, na origem), tendo a r. decisão impugnada determinado que se “Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 29362790”, o que impede considerar a decisão de suspensão prematura, enquanto o próprio Agravante afirma que “foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens passíveis de penhora, entre elas as pesquisas no sistema BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD” (ID 57861934 - pág. 3), sem êxito. Registre-se que a maioria dos membros da eg. 8a Turma Cível tem entendimento contrário ao deferimento da referida pesquisa, o que inviabiliza reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator